Tribunal: TJBA
Processo: 8043408-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043408-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: REINALDO ALVES FERREIRA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM - BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIDA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Reinaldo Alves Ferreira, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA que converteu prisão em flagrante em preventiva, por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). A defesa sustenta legítima defesa, ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos que justifiquem a medida; (ii) estabelecer se a alegada legítima defesa pode ser reconhecida em sede de habeas corpus para afastar a prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível diante de requisitos concretos que demonstrem necessidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, vedadas fundamentações genéricas.

O reconhecimento de excludente de ilicitude, como legítima defesa, demanda exame aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus.

O decreto prisional apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta (tentativa de homicídio com facão e arma de fogo artesanal), risco à paz social e potencial de reiteração delitiva, evidenciado pela posse de múltiplas armas na residência do paciente.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos identificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade do delito e o risco à ordem pública e de reiteração delitiva.

Alegação de legítima defesa não pode ser apreciada no habeas corpus quando depender de exame aprofundado de provas.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, II, 312, 319, 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 132.191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 04.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, AgRg no HC 878.205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, RHC 123.161/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 18.02.2020, DJe 02.03.2020; STJ, HC 457.841/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., j. 16.10.2018, DJe 24.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8043408-16.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como impetrado
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
SENHOR DO BONFIM
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGA
R A ORDEM
.